Tribunal: TJES
Processo: 5000293-92.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000293-92.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
REPRESENTANTE: ELISEU CARVALHO AGUM FILHO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO CIVIL. (1). BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO SEM COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. NEGATIVA NO PAGAMENTO DE COMPRA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, APESAR DE POSSUIR LIMITE PARA TAL E ESTAR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. (2). SENTENÇA OBJURGADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA, AO PAGAMENTO DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS), À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (3). RECURSO
.
BUSCA AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA COM O AUTOR. ATIVIDADE LIMITADA AO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PARA A CONCLUSÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O BLOQUEIO DO CARTÃO. INOCORRÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. VALOR REPARATÓRIO. REDUÇÃO. (4). CONTRARRAZÕES QUE BUSCAM A MANUTENÇÃO DO JULGADO. (5). DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO BLOQUEADO PELO FORNECEDOR, SEM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO. TENTATIVA FRUSTRADA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO NO COMÉRCIO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$800,00 (OITOCENTOS REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL FRENTE A SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC, POSTO QUE AUSENTE CONDENAÇÃO EM VALOR ESTIMÁVEL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.